Tribunal: TJSP
Processo: 2247738-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – A condição social demonstrada nos autos comprova que a agravante faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita – TUTELA ANTECIPADA – Questão que não foi objeto da decisão agravada – Inviabilidade de análise, sob pena de supressão de instância – Recurso parcialmente provido.*